Tribunal: TJDFT
Processo: 0754250-30.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE ESTÁGIO. PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL. PAGAMENTO EFETUADOS APÓS O FIM DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO. DESCABIMENTO. ÔNUS DA PROVA. NÃO COMPROVAÇÃO. INOVAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR EM RÉPLICA. OMISSÃO NA SENTENÇA. AUSÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança por ausência de prova do fato constitutivo do direito da autora.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é devida a restituição dos valores pagos pela apelante ao apelado após a rescisão do contrato.
III. Razões de decidir
3. A controvérsia gira em torno da restituição de valores pagos pela apelante ao apelado entre os meses de junho e outubro de 2023. De um lado, a apelante pleiteia restituição dos valores pagos entre junho e outubro de 2023, alegando que a relação jurídica findou em 31/05/2023. De outro lado, o apelado sustenta que, conforme contrato, a rescisão só produziria efeitos 30 dias após notificação, ocorrida em 31/10/2023, permanecendo à disposição da apelante no período, razão pela qual não haveria devolução dos valores recebidos
4. No caso, a apelante não comprovou que a relação se encerrou em 31/05/2023. Ao contrário, as provas acostadas aos autos levam a crer que o desligamento do apelado se iniciou apenas em 19/12/2023, após a expedição do Ofício n. 75, de 31 de outubro de 2023, da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Nossa Senhora dos Remédios. Nesse cenário, ausente a prova dos fatos constitutivos do direito, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC, é incabível a restituição pretendida.
5. Inviável a apreciação de causa de pedir inovada em réplica, por não constar da petição inicial, operando-se a preclusão. Em decorrência, inexiste omissão na sentença, sendo incabível o retorno dos autos à origem para o exame de fundamento deduzido em desconformidade com o art. 329 do CPC. Precedentes.
IV. Dispositivo
6. Apelação conhecida e não provida.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 329, inc. I e art. 373, inc. I.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0708154-95.2022.8.07.0010, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 10/10/2024; APC 0711246-17.2023.8.07.0020, Rel. Desa. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 20/03/2024; APC 0701347-86.2022.8.07.0001, Rel. Desa. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 26/03/2025.